Tribunal: TJPA
Processo: 0827955-35.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2026-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0827955-35.2025.8.14.0000

PACIENTE: NAZARENO BEZERRA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA DE CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE BELÉM-PA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

HABEAS CORPUS CRIMINAL COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0827955-35.2025.8.14.0000

PACIENTE:
NAZARENO BEZERRA DA SILVA.

IMPETRADO:
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE BELÉM/PA.

PROCESSO ORIGINÁRIO:
0823258-29.2025.8.14.0401.

RELATOR:
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, DESEMBARGADOR.

EMENTA: HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A DO CP). PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE, FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. MANUTENÇÃO DA PRISÃO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. GRAVIDADE CONCRET.

RISCO DE INFLUÊNCIA SOBRE A VÍTIMA POTENCIALIZADO PELA OMISSÃO DA GENITORA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

1.

Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável, cometido contra sua neta de 12 anos. A defesa alega constrangimento ilegal, sustentando a ausência de contemporaneidade dos fatos, a fundamentação genérica do decreto prisional e a presença de condições pessoais favoráveis.

II. Questões em discussão:

2. Cumpre analisar o mérito da impetração: verificar se a manutenção da prisão preventiva, diante das alegações de ausência de contemporaneidade, fundamentação genérica e condições pessoais favoráveis, está devidamente fundamentada e se configura constrangimento ilegal.

III. Razões de decidir:
3

. A prisão preventiva não se baseia em gravidade abstrata, mas em elementos concretos que demonstram sua necessidade. A decisão que decretou a custódia e a que a manteve estão devidamente fundamentadas na
garantia da ordem pública
e na
conveniência da instrução criminal
.

4. A
gravidade concreta
do delito é evidenciada pelo
modus operandi
: abusos sexuais reiterados, praticados pelo avô contra a neta desde os 9 anos de idade, em ambiente doméstico, causando-lhe profundo abalo psicológico, a ponto de a vítima praticar automutilação. Tais circunstâncias extrapolam o tipo penal e demonstram a periculosidade real do paciente.

5. A
conveniência da instrução criminal
se mostra como fundamento central. Conforme apontado pelo juízo de primeiro grau, a genitora da vítima demonstrou resistência em colaborar com as investigações e chegou a pedir que a filha não revelasse os abusos para "não gerar conflitos familiares". Essa postura, aliada à relação de autoridade e proximidade do paciente com o núcleo familiar, cria um risco evidente de que a vítima e outras testemunhas sejam coagidas ou influenciadas, o que justifica a segregação para assegurar a livre produção de provas.

6. A alegação de
ausência de contemporaneidade
não prospera. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a contemporaneidade da prisão preventiva deve ser avaliada pela persistência dos motivos que a justificam, e não apenas pelo tempo decorrido desde a prática do crime.

7. Por fim, as
condições pessoais favoráveis
do paciente, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não são suficientes para afastar a necessidade da custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, conforme entendimento consolidado.

IV. Dispositivo:
8. Ordem conhecida e, no mérito, denegada.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 5º, LXVIII, da CF/88; Arts. 217-A, 226, II, do Código Penal; Arts. 312 e 319 do Código de Processo Penal.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ - AgRg no HC 857776/SP; STJ - AgRg no RHC 191872/MG; Súmula nº 08 do TJPA.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 29 dias do mês de janeiro de 2026.

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Vladimir Juarez Melo Batista em favor de
NAZARENO BEZERRA DA SILVA
, já qualificado, contra ato do Juízo de Direito da 1ª Vara de Crimes Contra a Dignidade Sexual de Crianças e Adolescentes de Belém/PA, que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente nos autos do Processo nº 0823258-29.2025.8.14.0401.

Narra a impetração (ID 32839672) que o paciente sofre constrangimento ilegal, pois a prisão preventiva, decretada em 02/12/2025, carece de fundamentação idônea e contemporaneidade. Argumenta que os fatos investigados teriam ocorrido a partir de 2023, que a decisão se baseia na gravidade abstrata do delito e que o paciente possui condições pessoais favoráveis (primariedade, residência fixa e ocupação lícita), sendo desproporcional a manutenção da custódia.

Ao final, pugna pela concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva, ou, subsidiariamente, que seja substituída por medidas cautelares diversas.

A liminar foi indeferida por este relator (ID 32871060).

A autoridade coatora prestou informações (ID 32960361), esclarecendo que a manutenção da medida se justifica pela gravidade concreta do delito, pela necessidade de garantir a ordem pública e pela conveniência da instrução criminal, destacando a omissão da genitora da vítima e o risco de interferência na produção de provas.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra da Exma. Sra. Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento (ID 32978532), manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pela denegação da ordem, por entender que a prisão está devidamente fundamentada na periculosidade do agente e na necessidade de resguardar a integridade da vítima e a instrução processual.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da presente Ação Constitucional.

A questão central a ser dirimida é se a manutenção da prisão preventiva do paciente, avô da vítima, configura constrangimento ilegal.

Após detida análise dos autos, e em consonância com o parecer ministerial, adianto que a ordem deve ser
denegada
.

1. Da Fundamentação da Prisão Preventiva e da Gravidade Concreta

A defesa alega que a decisão que decretou a prisão é genérica. Contudo, a análise das decisões proferidas pelo juízo de primeiro grau (IDs 32839679 e 32839682) revela o contrário. A custódia está amparada em elementos concretos e individualizados, extraídos dos autos, que demonstram a sua imprescindibilidade para a
garantia da ordem pública
e por
conveniência da instrução criminal
.

A gravidade concreta do crime de estupro de vulnerável é acentuada pelo
modus operandi
e pelo contexto em que foi praticado. O paciente, valendo-se da relação de confiança e autoridade de avô, teria abusado sexualmente de sua neta de 12 anos de forma reiterada, desde que ela tinha 9 anos. O depoimento da vítima em escuta especializada revela que os abusos lhe causaram profundo sofrimento, levando-a à automutilação.

Essa conjuntura fática demonstra uma periculosidade acentuada, que extrapola a gravidade abstrata do tipo penal e justifica a medida extrema para acautelar o meio social. Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGRAVANTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. NÃO OBSERVÂNCIA DE MEDIDA PROTETIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal , poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 2. No caso, a custódia preventiva do recorrente está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, que indicam a necessidade de se resguardar a ordem pública,
pois a periculosidade social do recorrente está evidenciada no modus operandi do ato criminoso. Segundo consta, o réu, prevalecendo-se de relações domésticas e da coabitação, na condição de pai da vítima, teria estuprado a menor - que contava com 14 anos de idade -, no período entre os anos de 2021 até julho de 2023. (...) 3. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do réu. Precedentes. 4. O fato de o acusado possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva
, consoante pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no RHC: 191872 MG 2023/0463423-0, Data de Publicação: DJe 23/05/2024) – destaquei.

2. Da Conveniência da Instrução Criminal e da Ausência de Contemporaneidade

O argumento de ausência de contemporaneidade, central na impetração, não se sustenta. A prisão foi decretada não apenas com base nos fatos passados, mas principalmente pelo
risco presente e concreto à instrução criminal
.

A decisão de primeiro grau (ID 32839679) foi clara ao apontar que a genitora da vítima, além de se omitir, demonstrou querer dificultar as investigações e instruiu a filha a não revelar os fatos. Essa conduta da guardiã legal, que deveria ser a principal protetora da menor, materializa de forma inequívoca o
periculum libertatis
sob a ótica da conveniência da instrução criminal, pois a liberdade do paciente, somada a essa postura da mãe, representa uma ameaça real à colheita de provas, criando um ambiente propício à intimidação da vítima e de outras testemunhas do núcleo familiar.

A liberdade do paciente, somada a essa postura da mãe, representa uma ameaça real à colheita de provas, pois cria um ambiente propício à intimidação da vítima e de outras testemunhas do núcleo familiar.

Portanto, a necessidade da prisão é contemporânea, pois visa neutralizar um perigo atual à instrução do processo. A jurisprudência do STJ corrobora essa tese, inclusive em casos onde há omissão de familiares:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. CAUTELARES. INVIABILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INDIFERENÇA. CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA EXTREMA. ACUSADO FORAGIDO. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 2. No caso em debate, ao contrário do sustentado pela Defesa, a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do paciente, diante do suposto modo de execução. (...)
Sublinhou-se, outrossim, que a genitora da vítima, mesmo ciente sobre a violência contra ela perpetrada, continuou convivendo maritalmente com o ora agente, o que coloca em xeque o efetivo afastamento da menor do acusado.
Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, tendo em vista a necessidade de se evitar a reiteração delitiva. (...) 4. Relativamente a contemporaneidade da medida extrema, há entendimento de que "
diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal"
(...). 5. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 857776 SP 2023/0352676-8, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 08/04/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2024) – destaquei.

3. Das Condições Pessoais Favoráveis

Por fim, as condições pessoais favoráveis do paciente, embora documentadas, não têm o condão de, por si sós, revogar a prisão preventiva quando presentes os seus requisitos legais, como no caso em tela. A jurisprudência deste Tribunal e das Cortes Superiores é uníssona nesse sentido, conforme a Súmula nº 08 desta Corte.

Diante da gravidade concreta do delito e do risco efetivo à instrução criminal, as medidas cautelares diversas da prisão se mostram insuficientes para garantir a ordem pública e a regular apuração dos fatos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
da presente ordem de Habeas Corpus e, no mérito,
DENEGO-A
, mantendo na íntegra a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente NAZARENO BEZERRA DA SILVA.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Desembargador SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE DE
LIMA

Relator

Belém, 29/01/2026